Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738041-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MILHORANCA AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A D E S P A C H O Trata-se de requerimento formulado pelo advogado Tácio Augusto Sobrinho Mendonça, representante dos agravados SAF Corporate Participação em Sociedades LTDA, SAF Serviços de Assistência Familiar LTDA, Alexandro Rodrigues Alves e Gesllane Nunces de Souza Azevedo, para que seja desvinculado do presente processo em razão de renúncia de mandato. A providência, como já requerida (ID 215562596, processo n. 0718113-88.2020.8.07.0001), deve ser adotada pelo juízo de origem, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal. Após, não havendo outros requerimentos e, certificado o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)